Tribunal: TJBA
Processo: 8001877-10.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8001877-10.2024.8.05.0250 COMARCA DE ORIGEM: SIMÕES FILHO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001877-10.2024.8.05.0250 APELANTE: VAGNER SOUZA DIAS ANDRADE ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): RAFAEL HENRIQUE TARCIA ANDREAZZI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO CONFIGURADO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA POR OUTRA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA FIXADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Vagner Souza Dias Andrade contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), após ser flagrado conduzindo motocicleta produto de crime, com ciência da origem ilícita. A sentença fixou pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes do dolo do réu quanto à origem ilícita da motocicleta; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, ante a inviabilidade fática de seu cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão do veículo, o qual apresentava restrição por roubo, confirmando sua origem ilícita. 4. Os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem demonstram que o réu agiu com dolo direto, ao adquirir motocicleta de alto valor por R$ 1.000,00 (um mil reais), sem apresentar qualquer documento ou comprovante de pagamento. 5. A versão defensiva do réu mostra-se isolada e não se sustenta diante das demais provas coligidas aos autos, especialmente pela ausência de demonstração de boa-fé ou da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos crimes de receptação, cabe à defesa comprovar a ausência de dolo, quando a posse do bem ilícito é incontroversa. 7. Inviável o acolhimento do pedido absolutório ou de desclassificação da conduta, diante do conjunto probatório. 8. É possível o acolhimento parcial do recurso apenas para substituir a pena de limitação de fim de semana por outra pena restritiva de direitos, diante da inexistência de estrutura na Casa do Albergado da localidade para cumprir a medida como determinada, conforme reconhecido pelo Ministério Público. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A aquisição de bem de alto valor por preço vil, sem apresentação de comprovante ou identificação do vendedor, evidencia o dolo na prática do crime de receptação. 2. Nos termos do art. 156 do CPP, cabe à defesa comprovar a ausência de dolo quando a posse do bem com origem ilícita é demonstrada nos autos. 3. É cabível a substituição da pena de limitação de fim de semana por outra medida restritiva de direitos, quando a estrutura da localidade não permite o cumprimento da sanção nos moldes fixados, em atenção ao princípio da individualização da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 43 e 180, caput; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 866.699/GO, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), Sexta Turma, DJe 19/04/2024. STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024. STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 12/12/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.433.624/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 05/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001877-10.2024.8.05.0250, em que figura como apelante Vagner Souza Dias Andrade e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8001877-10.2024.8.05.0250)